Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES NÃO SUBMETIDOS AO JUIZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO.
1. Documentos não juntados e, por consequência, não apreciados na instância de origem não podem ser invocados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
3. Havendo nos autos elementos aptos a demonstrar que a penhora do percentual de 15% sobre a remuneração líquida disponível da executada até o limite do débito não comprometerá a sua sobrevivência e de sua família, torna-se cabível a constrição.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.